Tribunal: TJMT
Processo: 0000519-58.2015.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000519-58.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A. - CNPJ: 02.715.385/0001-07 (EMBARGANTE), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), WAGNER ALVES DE SANTANA - CPF: 085.898.101-78 (EMBARGANTE), MAURICIO VIEIRA - CPF: 724.069.259-00 (ADVOGADO), COTINGO JOSE DA SILVA MOTA - CPF: 012.637.301-91 (ADVOGADO), COTINGO JOSE DA SILVA MOTA - CPF: 012.637.301-91 (EMBARGADO), THIAGO LUIZ PORTES WENDLING - CPF: 064.216.869-58 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA - CPF: 724.069.259-00 (ADVOGADO), COTINGO JOSE DA SILVA MOTA - CPF: 012.637.301-91 (ADVOGADO), MCM AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 20.409.620/0001-96 (EMBARGADO), WAGNER ALVES DE SANTANA - CPF: 085.898.101-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/OBSCURIDADE – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para simplesmente pré-questionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES S/A contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0000519-58.2015.8.11.0004, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela autora/apelante/embargante mantendo a r.
sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória
”

(Proc. nº0000519-58.2015.8.11.0004), ajuizada pela apelante contra COTINGO JOSE DA SILVA MOTA e MCM AGROPECUARIA LTDA - EPP, julgou improcedente o pedido autoral, por considerar que “
a aquisição da posse da área discutida reputa-se de boa-fé e se encontra escorada em justo título consistente em cadeia contratual e, ainda que estes não tenham sido registrados à margem da matrícula do imóvel, recebendo, portanto, proteção possessória e limitando os poderes do titular registral do bem, gera para a parte demandada justa expectativa na aquisição do domínio
” (cf. Id. nº 202017154).

A embargante prequestiona a matéria e repete todos os fundamentos do recurso de apelação, sustentando que o julgamento do recurso de apelação “
caracteriza-se pela “omissão na análise das provas existentes nos autos
”, bem como que “
o acórdão é obscuro e, portanto, deve ser esclarecido, em relação ao real momento em que a “posse do Embargado na área reivindicada” é considerada “injusta”, vez que, findando o “Contrato de Arrendamento”, com prazo de 05 anos, em área de 450 hectares, o Embargado de forma unilateral e de forma criminosa “adulterou de forma “criminosa” a primeira página do referido contrato de arrendamento, passando a figurar uma área de 2.000 há, com prazo de 15 (quinze) anos. Dessa forma, a partir desse momento a “posse da área reivindicada tornou – se injusta”, eis a obscuridade do Acórdão guerreado que não abordou esse ponto nuclear da questão posta em juízo, deixando de enfrentar o argumento trazido à baila pelo Embargante, ferindo de morte o inciso IV do § 1º do artigo 489 do CPC
”.

Pede, pois, o acolhimento dos aclaratórios “
em seu efeito de prequestionamento, para futuro recurso especial, indicando desde já os seguintes artigos de Lei Federal, violentamente desconsiderados, sendo: artigo 476 e artigo 1.793, ambos, do Código Civil Brasileiro, artigo 489, incisos II e seguintes, § 1º inciso de I a IV, § 3º do CPC, para o fim de julgar PROCEDENTE o Recurso de Apelação, com a inversão do ônus da sucumbência
”
(cf. Id. nº 203605688).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. nº 205423181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso a existência de omissão que tenha o condão de comprometer a higidez da decisão embargada, nem de qualquer outra mácula que autorizasse a interposição e acolhimento dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), tendo em vista que o raciocínio decisório foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam a conclusão de desprovimento ao Recurso de Apelação, mantendo a r.
sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória
”

(Proc. nº0000519-58.2015.8.11.0004), ajuizada pela apelante contra COTINGO JOSE DA SILVA MOTA e MCM AGROPECUARIA LTDA - EPP, julgou improcedente o pedido autoral, por considerar que “
a aquisição da posse da área discutida reputa-se de boa-fé e se encontra escorada em justo título consistente em cadeia contratual e, ainda que estes não tenham sido registrados à margem da matrícula do imóvel, recebendo, portanto, proteção possessória e limitando os poderes do titular registral do bem, gera para a parte demandada justa expectativa na aquisição do domínio
”
, eis que, no caso, conforme muito bem exposto pelo v. acórdão embargado:

“O êxito da ação reivindicatória, cuja pretensão está assentada no pressuposto da titularidade do domínio, e fundada no direito de sequela do proprietário em relação ao bem, reclama, essencialmente, em objetiva síntese, que o autor comprove a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu (CC, art. 1.228).

Em outras palavras, para que o pedido seja julgado procedente, cabe ao interessado demonstrar ser proprietário da área reivindicada, a sua completa localização, bem como a posse injusta de terceiro.

Sobre o tema, o ilustre civilista Arnaldo Rizzardo faz a seguinte ponderação:

O primeiro pressuposto ou requisito necessário à reivindicação é a propriedade atual do titular. Deverá ele ter o jus possidendi, embora encontre perdido o jus possessionis. (...) O segundo elemento necessário é o tipo de posse exercida pelo réu. (...) O requisito para a ação é a posse injusta do réu, no sentido de falta de amparo ou de um título jurídico. Não tem ele o jus possidendi. (...) O terceiro requisito envolve a individuação do imóvel reivindicando, de modo a identificá-lo perfeitamente (...) (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 213/216).

Assim, não basta que a parte demonstre sua condição de titular do domínio sobre a área pretendida; é preciso que aponte a injustiça da permanência do terceiro na posse da coisa por ele titulada, para que seja procedente a demanda reivindicatória.

No caso concreto, em que pese a autora/apelante tenha demonstrado o domínio sobre a área litigiosa, consoante matrículas acostadas no Id. nº 178924369 - pág. 30/39, não há evidências quanto à posse injusta exercida pelo recorrido, ônus que incumbia à autora/apelante, nos termos do artigo 373, inciso I, do NCPC.

Especificamente quanto à definição de posse injusta para fins da ação reivindicatória, trago a lição de Francisco Eduardo Loreiro:

“Vale destacar que a expressão injustamente a possua, para efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório. Nos termos do art. 1.200 do CC, anteriormente comentado, posse injusta, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios de origem da violência, clandestinidade e precariedade. Já para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse não padecer dos vícios de violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha um título para sua posse. É por isso que não cabe a ação reivindicatória, entre outros, contra o locatário, o comodatário, o credor pignoratício, o devedor-fiduciante, o usufrutuário, pois na vigência dos aludidos negócios ou direitos reais as posses diretas têm causas jurídicas que as justificam, ou seja, não são injustas nem para efeito possessório, nem para efeito petitório. Verifica-se, em resumo, que em determinadas situações o proprietário que tinha e perdeu a posse por ato ilícito de terceiro tem a seu favor a opção de usar tanto a ação reivindicatória como a ação possessória. Pode escorar a ação no direito de propriedade, ou na posse anterior, injustamente perdida. (...) Pode figurar no polo passivo da ação reivindicatória o detentor, possuidor sem causa jurídica que justifique a sua posse, ou mesmo terceiro adquirente de boa-fé. (...) (LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código civil comentado; doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 9ª ed. Barueri, SP: Manole, 2015, p. 1.131).

Pois bem.

Leitura dos autos mostra que os apelados justificam sua posse através do “Contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica e assistência judiciária”, cujo parágrafo primeiro da cláusula 3, que trata remuneração, prevê a escrituração da quantia de 1.000 (mil) hectares do imóvel objeto da lide em contraprestação aos serviços objeto do contrato ao primeiro requerido/apelado (cf. Id. 178924369 – pág. 95/96 e id. nº 178924373 – pág. 1/5); da “Declaração de Negócio” vinculada ao Id. nº 178924373 – pág. 6/19), que ratifica o direito à quantia de 1.000 (mil) hectares do imóvel objeto da lide como forma de pagamento dos honorários advocatícios devido ao primeiro requerido/apelado; da “Declaração de Negócio” vinculada ao Id. nº 178924373 – pág. 20/26), que demonstra a aquisição de mais 1.000 (mil) hectares do imóvel objeto da lide pelo primeiro requerido/apelado; sendo todos os documentos supramencionados assinados pelas partes, pelos anuentes e por testemunhas, com firma reconhecida em cartório.

Ainda, pelo parágrafo segundo da cláusula nona, do “Adendo Contratual à Declaração de Negócio” vinculado ao Id. nº 178924373 – pág. 27/31, verifica-se a distribuição e localização das áreas comprometidas pela autora/apelante ao requerido apelado.

E em que pese a alegação da apelante no sentido de que “
com relação ao contrato de honorários advocatícios “restou o mesmo impugnado com a “exceção do contrato não cumprido”, forma prevista no artigo 476 do Código Civil e que, nos autos, ficou robustamente provado que o requerido não efetuou, não cumpriu com a sua obrigação, que havia assumido no referido contrato
” (cf. Id. nº 178923204), conforme muito bem assinalado pela MMª. Juíza na sentença “
a parte autora também não pleiteou ou invalidou os negócios jurídicos havidos à época da prestação de serviços de assessoria jurídica realizados pelo demandado que tiveram como remuneração justamente a área objeto da lide
” (cf. Id. nº 178924447).

Dessa forma, em razão do que os autos revelam, vê-se que não está comprovada a posse injusta dos apelados sobre a área objeto da controvérsia, o que impede a procedência do pedido inicial, razão pela qual não merece reparo a sentença hostilizada
”.

Em todo caso, s
e a embargante não concorda com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada na decisão embargada, e deseja rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância das partes não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração e condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º); por oportuno, relembro que, “
na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa”
(CPC, art. 1.026, §3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024